Tribunal: TRF3
Processo: 5000856-04.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
39/907)

5000856-04.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000856-04.2025.4.03.6103

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ROSA DE CARVALHO - SP159185-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA OU ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO TRABALHISTA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica visando afastar a exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores reconhecidos em sentenças condenatórias ou acordos homologados pela Justiça do Trabalho, sob alegação de decadência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Federal processar e julgar mandado de segurança que discute a questão da decadência de contribuições previdenciárias decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se o Delegado da Receita Federal do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da impetração; e (iii) determinar o termo inicial do prazo decadencial relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas reconhecidas em sentença ou acordo trabalhista e apreciar pedido subsidiário de reconhecimento da decadência após cinco anos da decisão trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal, limita-se à execução, de ofício, das contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir, não alcançando o julgamento de ações declaratórias, anulatórias ou mandamentais em que se discute a própria exigibilidade do tributo, a decadência, a prescrição ou o direito à compensação, controvérsia que se estabelece entre o contribuinte e a União e atrai a competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF).

O Delegado da Receita Federal do Brasil possui legitimidade passiva em mandado de segurança que questiona a cobrança ou exigibilidade de contribuições previdenciárias, por ser a autoridade responsável pela administração, fiscalização e arrecadação de tributos federais.

Presentes os requisitos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

Nas hipóteses de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista, a sentença condenatória ou o acordo judicial homologado constitui o próprio título que delimita a obrigação tributária, autorizando a execução de ofício das contribuições pelo juízo trabalhista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a decisão trabalhista que reconhece verbas de natureza remuneratória também define a obrigação tributária correspondente, afastando a contagem do prazo decadencial a partir da data da prestação do serviço.

A decisão trabalhista constitui o título que permite a apuração e a execução das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 114, VIII, da Constituição Federal, não sendo possível reconhecer decadência com base no simples decurso de prazo após a prolação da sentença ou a homologação do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a extinção do feito sem exame do mérito e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar improcedente a impetração e denegar a segurança.

Tese de julgamento:

Compete à Justiça Federal julgar mandado de segurança que discute a exigibilidade, prescrição ou decadência de contribuições previdenciárias decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho.

O Delegado da Receita Federal do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona a cobrança de contribuições previdenciárias.

Nas hipóteses de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas reconhecidas em sentença ou acordo trabalhista, não há decadência a ser reconhecida com base na data da prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, 114, VIII e 195, I, “a”, e II; CTN, art. 173, I; Lei no 8.212/1991, art. 43; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.764.790/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.06.2020; STJ, REsp 1.591.141/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.12.2017, DJe 18.12.2017; STJ, AgInt no REsp 1.648.628/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, CC 108.446/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24.02.2010, DJe 10.03.2010; TRF3, ApCiv 5029278-32.2024.4.03.6100, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 13.08.2025; TRF3, ApCiv 5006881-17.2022.4.03.6110, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 05.05.2025; TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 50336766-43.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 25/04/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000856-04.2025.4.03.6103

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ROSA DE CARVALHO - SP159185-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança objetivando que "(...) a Autoridade Coatora se abstenha de exigir da IMPETRANTE, por si e suas filiais, o recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes de sentenças condenatórias ou acordos homologados pela Justiça do Trabalho que ainda estejam em andamento ou já encerrados, com ajuizamento posterior a 16/01/2020, eis que fulminadas pela decadência", deduzindo ainda a parte impetrante pedido de compensação/restituição dos valores tidos por indevidamente recolhidos. Subsidiariamente, sustenta que, caso se considere como termo inicial da decadência das contribuições previdenciárias a sentença condenatória ou a homologação de acordo, deve ser reconhecida a decadência quando decorrido o prazo de 5 (cinco) anos.

A sentença proferida no Id 356528089 acolheu a preliminar de ilegitimidade do Delegado da Receita Federal e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Apela a parte impetrante (Id 356528095) postulando a reforma da sentença ao argumento de que "(...) a exigência de contribuições previdenciárias decorra de decisão proferida no âmbito trabalhista, se mantém hígida a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda tributária", que "(...) a competência para a análise dos pedidos de compensação compete à DRF ou à Delegacia Especializada da RFB que tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo e, em se localizando a sede da contribuinte na cidade de São José dos Campos/SP" e requerendo a "(...) aplicação do art. 1.013, §3o, do CPC, seja então concedida a segurança pretendida".

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Manifestou-se o representante do MPF de 2a Instância tão somente pelo regular prosseguimento do feito (Id 255983958).

É o relatório.

VOTO

Debate-se nos autos sobre a pretensão de declaração de inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre valores cobrados em sede de acordos trabalhistas ou sentenças condenatórias na Justiça do Trabalho, quando ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos contados da prestação do serviço até a data de lançamento administrativo ou do efetivo recolhimento.

A sentença proferida no Id 356528089 julgou extinto o feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, destacando-se:

"(...) Da leitura do dispositivo, extrai-se que o próprio Poder Judiciário Trabalhista, ao proferir uma decisão condenatória ou homologatória, detém a competência para promover, de ofício, a execução das contribuições previdenciárias incidentes. Nesse cenário, a decisão judicial trabalhista que define a obrigação tributária equivale à própria constituição do crédito, dispensando o ato administrativo de lançamento pela autoridade fiscal.

Inexistindo, portanto, a possibilidade legal de lançamento administrativo a ser efetuado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil para a cobrança de tais créditos, conclui-se que a autoridade impetrada não detém atribuição para praticar ou deixar de praticar o ato questionado pela impetrante. A pretensão de afastar a exigibilidade do tributo ou reconhecer sua decadência deve ser dirigida ao juízo competente para sua constituição e cobrança, qual seja, o Juízo Trabalhista.

Este Juízo Federal não possui competência para emitir um provimento declaratório que venha a interferir ou modular os efeitos de uma decisão proferida pela Justiça do Trabalho, sob pena de clara usurpação da competência constitucionalmente estabelecida.

Dessa forma, sendo o Delegado da Receita Federal parte ilegítima para responder aos termos da presente impetração, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do mérito da controvérsia".

Assim entendeu-se na sentença, conclusão com a qual, porém, não me ponho de acordo.

Nos termos do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações e recursos relativos a contribuições previdenciárias decorrentes de relação de emprego — inclusive quanto a questões envolvendo base de cálculo, decadência e prescrição —, tendo em vista que a União detém a capacidade tributária ativa para a cobrança desses tributos.

Ademais é pacífico, no âmbito desta Corte e do E. STJ, o entendimento no sentido de que compete à Justiça Federal apreciar controvérsias como a presente, em que se discute relação jurídico-tributária relativa a contribuições previdenciárias decorrentes de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho.

Com efeito, a competência da Justiça do Trabalho restringe-se à execução, inclusive de ofício, das contribuições previdenciárias resultantes das sentenças que proferir, nos termos do art. 114, VIII, da Constituição Federal. Referida competência, contudo, não se projeta para ações declaratórias, desconstitutivas ou mandados de segurança em que se discute a própria validade da exação, a decadência, a prescrição ou o direito à compensação, hipóteses em que a controvérsia acerca da relação jurídico-tributária se estabelece entre o contribuinte e a União (Fazenda Nacional), atraindo, assim, a competência da Justiça Federal comum.

Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 109, I, DA CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. O Art. 114, incisos VII, VIII e IX, da Carta Magna, por força das alterações engendradas pela promulgação da Emenda Constitucional n.o 45/2004, respectivamente dispõem que: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho; a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

2. In casu, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o recebimento de quantia a título de contribuição previdenciária, supostamente devida e não recolhida aos cofres públicos, de natureza eminentemente fiscal advinda de diversas origens, como bem asseverado na decisão suscitante do presente conflito: "A Justiça do Trabalho é manifestamente incompetente para apreciação da matéria. Com efeito, a teor do art. 114, VII e VIII da CF, a competência para os feitos de execução fiscal é restrita a duas hipóteses específicas. A primeira, relativamente às penalidades administrativas aplicadas pelos órgãos de fiscalização do trabalho, matéria estranha à presente demanda. A segunda, concerne à cobrança de contribuições previdenciárias de ofício. Ora, execuções que tais, as quais independem de provocação da União, são restritas às realizadas incidentalmente nos autos de reclamações trabalhistas e não alcançam os feitos de natureza exclusivamente fiscal, como no caso vertente.

Registre-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, é incabível exegese ampliativa ou extensiva. Ademais, ainda que assim não fosse, pelo que se depreende da certidão da dívida ativa de fls. 06/16, a pretensão engloba não só contribuições decorrentes de ações trabalhistas, mas também outras de origens diversas, como as devidas a terceiros (INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), o que, por si só, revela a irregularidade do procedimento adotado".

3. Realmente, é que, conforme decidido pela Primeira Seção no CC n° 69268/AL, "1. A competência da Justiça do Trabalho, conferida pelo § 3o do artigo 114 da Constituição Federal, para executar, de ofício, as contribuições sociais que prevê, decorre de norma de exceção, a ser interpretada restritivamente. Nela está abrangida apenas a execução de contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos efetuados em decorrência de sentenças proferidas pelo Juízo Trabalhista, única suscetível de ser desencadeada de ofício

2. Processo de execução movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para cobrar contribuições sociais descontadas dos empregados e não repassadas à autarquia previdenciária, não está relacionado com cobrança de penalidade imposta por órgão de fiscalização das relações de trabalho."(CC 69268/AL, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2006, DJ 11/12/2006 p. 304)

4. A causa in foco submete-se à regra geral de competência da Justiça Federal, insculpida no art. 109, I, da Carta Magna de 1988, segundo a qual Aos juízes federais compete processar e julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (Precedentes:

CC 64565, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 04.08.08; CC 093878, Rel. Min. Castro Meira, DJ 17.3.2008; CC 55540/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 26/06/2006; CC 63.643/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 12/02/2007; CC 57.568/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 26/06/2006; CC 46.889/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 28/03/2005; CC 57.095/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 26/06/2006)

5. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram nos pólos da demanda (ratione personae), à luz do art. 109, I, da Carta Magna. Dessarte, restando a execução fiscal ajuizada pelo Instituto do Nacional do Seguro Social - INSS, entidade autárquica federal, e excluídas as hipóteses da competência da Justiça Laboral previstas no art. 114 da CF/88, subjaz a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito principal.

6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ.

(CC n. 108.446/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/2/2010, DJe de 10/3/2010.);

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ORIUNDAS DE DECISÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECEITA FEDERAL. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal e de incompetência da Justiça Federal para suspender execução de créditos previdenciários oriundos de processo trabalhista. A impetrante busca o reconhecimento da prescrição ou decadência das contribuições e a suspensão da exigibilidade.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a Justiça Federal é competente para analisar mandado de segurança que discute decadência de crédito tributário relacionado à decisão trabalhista;

(ii) saber se o Delegado da Receita Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; e

(iii) definir o termo inicial do prazo decadencial das contribuições previdenciárias decorrentes de sentença trabalhista.

III. Razões de decidir

A competência da Justiça do Trabalho limita-se à execução das contribuições previdenciárias decorrentes de suas próprias decisões, não alcançando o exame sobre prescrição ou decadência tributária, que é de competência da Justiça Federal.

O Delegado da Receita Federal detém legitimidade passiva em ações que discutem a constituição ou exigibilidade de crédito previdenciário, inclusive os oriundos da Justiça do Trabalho.

Conforme jurisprudência consolidada, o prazo decadencial para constituição das contribuições previdenciárias reflexas tem início com o trânsito em julgado da decisão trabalhista, quando se torna definitivo o título que origina a obrigação tributária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para:

(i) reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do mandado de segurança;

(ii) reconhecer a legitimidade passiva do Delegado da Receita Federal;

(iii) manter a sentença no mérito quanto ao termo inicial da decadência.

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Federal julgar mandado de segurança que discute a prescrição ou decadência de créditos previdenciários oriundos de decisão da Justiça do Trabalho. 2. O Delegado da Receita Federal possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança que discute a constituição do crédito previdenciário. 3. O termo inicial do prazo decadencial, nos casos de créditos previdenciários oriundos de decisão trabalhista, é o trânsito em julgado da sentença que os reconhece.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 114, VIII; CTN, art. 173, I; Lei no 8.212/1991, art. 43; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5025514-73.2022.4.03.0000; TRF3, ApCiv no 5016486-36.2021.4.03.6105; STJ, EREsp 1619954/SC.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5029278-32.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 13/08/2025, Intimação via sistema DATA: 18/08/2025);

Direito constitucional e tributário. Apelação cível. Contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre valores reconhecidos em reclamatória trabalhista. Termo inicial da decadência. Lançamento tributário. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas reconhecidas em sentença ou acordo trabalhista como sendo o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da decisão proferida na Justiça do Trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário das contribuições previdenciárias, incidentes sobre verbas reconhecidas em ações trabalhistas, deve ser contado a partir da prestação do serviço ou do trânsito em julgado da decisão trabalhista.

III. Razões de decidir

As contribuições sociais reconhecidas em decisões trabalhistas não são constituídas previamente pela autoridade administrativa, sendo cabível a execução de ofício pelo juízo do trabalho, conforme art. 114, VIII, da CF/1988.

O termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que ocorre após o trânsito em julgado da sentença trabalhista.

A sentença trabalhista equivale à própria constituição do crédito tributário, sendo o momento em que se torna certo o valor devido.

Interpretação sistemática da legislação infraconstitucional e do art. 173, I, do CTN revela que antes da definição judicial não havia inércia da administração tributária.

A jurisprudência do STJ e do TRF-3 reconhece a competência da Justiça Federal para análise da decadência e da exigibilidade das contribuições, quando não vinculada diretamente a feito trabalhista específico.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias decorrentes de reclamatória trabalhista tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença condenatória ou do acordo homologado. 2. A constituição do crédito tributário ocorre na própria sentença trabalhista, não sendo exigível lançamento prévio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 114, VIII; CTN, art. 173, I; Lei no 8.212/1991, art. 43, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 69.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 12.11.2007; TRF3, ApCiv 5031289-39.2021.4.03.6100, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 21.09.2023; TRF3, ApCiv 5009489-52.2021.4.03.6100, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 08.11.2023.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006881-17.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 05/05/2025, Intimação via sistema DATA: 06/05/2025).

Também merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal para figurar no polo passivo da demanda.

Cumpre observar que o objeto da impetração consiste na impugnação da cobrança do tributo. Nessa perspectiva, conforme entendimento amplamente consolidado, a autoridade apontada como coatora em mandado de segurança deve ser aquela responsável pela prática do ato impugnado, razão pela qual o Delegado da Receita Federal do Brasil revela-se parte legítima para integrar o polo passivo da presente demanda.

Destaco precedentes na questão:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA JURISDIÇÃO COMPETENTE É A AUTORIDADE COATORA RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra o titular da Agência da Receita Federal do Brasil de Pedro Leopoldo/MG, com o fim de afastar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

2. A jurisprudência desta Corte é a de que o Delegado da Receita Federal do Brasil da jurisdição competente é a autoridade coatora responsável pela arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos e contribuições federais (REsp. 1.252.467/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 29.11.2013). Logo, não há falar em legitimidade passiva do Chefe da Agência da Receita Federal de Pedro Leopoldo.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 573.866/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019.);

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTS. 109 E 114 DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL AMPLIADA NÃO ALCANÇA AS AÇÕES DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A FAZENDA NACIONAL É A DESTINATÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS EM SEDE DE ACORDO TRABALHISTA OU SENTENÇA CONDENATÓRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPENSAÇÃO. CÓDIGO EXCLUÍDO. FORMULÁRIO AVULSO. RECEBIMENTO E ANÁLISE PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO TRATADAS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A competência da justiça especializada está limitada à execução das contribuições previdenciárias decorrentes de suas decisões (art. 114, VIII, da Constituição Federal), e eventual discussão acerca da incidência ou não da exação (ação anulatória de contribuições previdenciárias ou declaratória de inexigibilidade, ainda quando cobradas em reclamatória trabalhista) permanece afeita à Justiça Federal, e, portanto, à Fazenda Nacional. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Legitimidade passiva do Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, destinatário das contribuições recolhidas, ainda que oriundas de sentença trabalhista.

3. O artigo 114, inciso VIII, da Constituição Federal faculta à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, da CF e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir apenas para facilitar a cobrança do tributo, não significando que o magistrado da Justiça do Trabalho tenha a competência de lançá-lo. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

4. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja recebido e analisado o pedido de compensação, sob a alegação de decadência dos débitos, em formulário avulso, diante da exclusão do código 2909, anteriormente em vigor, bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos. Tais questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, que se limitou a pronunciar a ilegitimidade da autoridade impetrada para a análise do pedido.

5. Incabível o exame da pretensão da parte agravante, a fim de não se configurar indevida supressão de instância.

6. Agravo de instrumento provido em parte. Agravo interno prejudicado. (TRF3, AI no 5025514-73.2022.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Nelton Arnaldo Moraes dos Santos, j. 27.04.2023, DJe 02.05.2023).

Tratando-se, in casu, de matéria exclusivamente de direito, tendo a autoridade impetrada apresentado informações (Id 356528084), cabível a apreciação, por esta Corte, do postulado na inicial, com amparo no art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485".

Feitas estas considerações, passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 114, VIII, da Constituição Federal, é conferida à Justiça do Trabalho competência para promover, de ofício, a execução de valores relativos às contribuições sociais previstas no art. 195, incisos I, alínea "a", e II, da própria Carta Magna.

Ressalto que a Constituição não apenas atribuiu à Justiça do Trabalho a competência executiva quanto às contribuições sociais, como também excepcionou a exigência do lançamento prévio como ato constitutivo do crédito tributário, tendo em vista que a sentença trabalhista já materializa o título executivo correspondente.

Assim, ao reconhecer na sentença a existência de verbas de natureza salarial, impõe-se o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes, sendo a própria decisão judicial o título hábil à constituição e exigência do crédito.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme os precedentes que transcrevo a seguir:

RECURSO ESPECIAL No 2255447 - RS (2026/0027310-9)

DECISÃO

Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com o fim de declarar que o termo inicial do cômputo do prazo decadencial de contribuições previdenciárias reconhecidas em reclamatórias trabalhistas deve ser a data de prestação do serviço.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo consignado que "se é a sentença trabalhista que torna certa a obrigação previdenciária - e disso não há dúvida -, não havia como, antes dela, ser feito o lançamento do crédito tributário" (fl. 2.232).

Interposta apelação pelo impetrante, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso ao fundamento de que "é descabida a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário a partir da data da prestação do serviço, na forma do §2o do art. 43 da Lei 8.212/91, pois neste momento a Fazenda Pública não possuía sequer ciência a respeito do vínculo de emprego que gera a obrigação tributária, reconhecida apenas judicialmente" (fl. 2.275).

O acórdão foi assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VERBAS PAGAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

1. A Constituição da República estabeleceu que, quanto às contribuições previdenciárias relacionadas ao objeto da condenação constante do título executivo judicial formado em reclamatória trabalhista, o ato de ofício do juízo dispensa a necessidade de ato formal de lançamento do crédito tributário pela autoridade fiscal, pois é competência da Justiça do Trabalho promover, de ofício, a execução de tais valores, na forma do art. 114, inciso VIII, da Constituição da República.

2. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é contado a partir "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado", na forma do art. 173, inciso I, do CTN. Sendo a obrigação tributária reconhecida somente por decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, não há como reconhecer a ocorrência de decadência em razão do decurso de 5 (cinco) anos desde a prestação do serviço, pois o lançamento não poderia ter sido efetuado anteriormente.

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.

Por fim, foi interposto recurso especial pelo recorrente, com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.

Em seu recurso, aduz omissão no acórdão recorrido não suprida com o julgamento dos embargos de declaração opostos. Ademais, sustenta, em síntese, que, deve ser reconhecida a "decadência dos créditos tributários constituídos após o quinquênio contado da data da prestação dos serviços" (fl. 2.297).

Na oportunidade, alegou violação aos seguintes dispositivos de lei federal: art. 43, §2o, da Lei n. 8.212/1991; arts. 142 e 150, §4° do CTN; art. 489, §1o, I, IV e VI, do CPC.

Contrarrazões às fls. 2.315-2.324.

É o relatório. Decido.

De início, em relação à indicada violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973, não se vislumbra a alegada violação pelo Tribunal a quo, visto que o acórdão recorrido está fundamentado com solução jurídica suficiente para a resolução da demanda. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se a contagem do prazo decadencial referente às contribuições previdenciárias devidas em razão de condenação em reclamação trabalhista se inicia na data da prestação do serviço ou, em caso contrário, se o reconhecimento do direito pleiteado pelo trabalhador na justiça no trabalho deve constituir o respectivo termo inicial para o seu cômputo.

Sobre o tema, este Tribunal Superior possui o entendimento no sentido de reconhecer que a prolação da sentença trabalhista promove a constituição do crédito tributário referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores devidos ao empregado em razão do reconhecimento da relação trabalhista objeto da reclamatória ajuizada na Justiça do Trabalho.

Dessa forma, as etapas tradicionais que visam constituir o crédito tributário são substituídas pela formação do título executivo judicial por meio do qual se reconhece a existência do fato gerador da obrigação tributária como decorrência das obrigações trabalhistas igualmente reconhecidas em juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (ARTS. 1.022 E 489 DO CPC). INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Decadência. O acórdão recorrido, ao afirmar que "se o empregador informou incorretamente a remuneração do funcionário, ou mesmo omitiu esse dado junto ao órgão tributário, e, somente após o trânsito em julgado de uma reclamação trabalhista, foi possível obter o valor correto a título de base de cálculo das contribuições, não se pode considerar o prazo de cinco anos a contar da prestação do serviço pelo trabalhador", está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que a sentença trabalhista "substitui as etapas tradicionais de constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal, englobando o lançamento, a notificação, a apuração do valor devido e a intimação do devedor para pagamento, e autoriza a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação", e de que "não há que se falar, portanto, em contagem do prazo decadencial para o lançamento da contribuição previdenciária da data da prestação do serviço pelo empregado, visto que não é a prestação de serviço o fato gerador das contribuições, mas decisão proferida na reclamatória trabalhista. Anteriormente à decisão proferida pela Justiça do Trabalho, a Fazenda Pública não tinha ciência do vínculo empregatício que gerou a obrigação tributária." (AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Incidência da Súmula n. 83 do STJ: " n ão se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

[...]

4. Agravo interno desprovido. Certificado o decurso de prazo para contrarrazões.

(AgInt no REsp n. 2.210.879/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça).

2. Não há falar em decadência tributária quando a sentença trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art. 114, VIII, da Constituição Federal. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2022; relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe REsp n. 1.764.790/SC, de 25/6/2020; REsp 1.591.141/SP, rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de 18.12.2017.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, Primeira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024. relator Ministro Benedito Gonçalves.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. CAUSA DE PEDIR RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR VIOLAÇÃO A LEI. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, "o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora" (AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/03/2020, Precedentes. DJe 20/03/2020) .

3. Não há falar em decadência tributária, quando a sentença trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art. 114, VIII, da Constituição Federal. Precedentes.

4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 83 do STJ e 283 e 284 do STF, porquanto, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, as teses veiculadas nas razões recursais não demonstram como o acórdão recorrido estaria violando os artigos de lei citados pela recorrente e sequer impugnam, especificamente, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de relator Ministro Benedito Gonçalves, 4/5/2022. ) TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SENTENÇA TRABALHISTA QUE É EM SI TÍTULO EXECUTIVO. ART. 114, INC. VIII, DA CF/1988. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.

[...]

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença proferida pela Justiça do Trabalho, ao condenar o empregador a cumprir obrigação trabalhista e recolher as verbas a ela relacionadas, também reconhece uma obrigação tributária, consistindo a própria sentença no título que fundamenta o crédito. Precedentes: REsp 1.591.141/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de 18.12.2017; REsp 1.170.750/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27.8.2013, DJe de 19.11.2013; REsp 967.626/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9.10.2007, DJe de 27.11.2008.

5. O Tribunal Superior do Trabalho, analisando a possibilidade de aplicação das regras previstas no CTN, relativas ao lançamento tributário, entende que "(...) não pode ser contado o prazo decadencial a partir do fato gerador (data da prestação do serviço) em relação ao crédito trabalhista reconhecido em sentença ou acordo.

Isso porque somente se verificou a constituição do crédito (lançamento) no momento da decisão, sendo o Magistrado do Trabalho a autoridade responsável por tal ato." (AIRR-1215-71.2011.5.04.0007, 8a Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 16.8.2019).

6. Também o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 569.056, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu que "o lançamento, a notificação e a apuração são todos englobados pela intimação do devedor para o seu pagamento. Afinal, a base de cálculo é o valor mesmo do salário" (RE 569.056, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008 EMENT VOL-02345-05 PP-00848 RTJ VOL-00208-02 PP-00859 RDECTRAB v. 16, n. 178, 2009, p. 132-148 RET v. 12, n. 72, 2010, p. 73-85) 5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.764.790/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/6/2020.)

Portanto, não merece reparo o acórdão recorrido, tendo em vista que o Tribunal de origem aplicou ao caso a posição já reconhecida por esta Corte Superior sobre a matéria em discussão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Francisco Falcão

Relator

(REsp n. 2.255.447, Ministro Francisco Falcão, DJEN de 12/02/2026.);

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SENTENÇA TRABALHISTA QUE É EM SI TÍTULO EXECUTIVO. ART. 114, INC. VIII, DA CF/1988. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.

1. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária cumulada com Pedido de Repetição de Indébito ajuizada pela recorrente, que alega a incompetência da Justiça do Trabalho para constituir os créditos tributários relacionados às Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as verbas reconhecidas em Reclamatórias Trabalhistas após 5 (cinco) anos do mês da efetiva prestação de serviços.

2. A parte recorrente alega violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, do CPC/2015; 22, I, e 43, § 2o, da Lei 8.212/1991; 113, 114, 116, 142, 150, § 4o, e 173, I, do CTN. Sustenta: "[...] o acórdão, ao defender que 'a autoridade responsável pelo lançamento e cobrança de contribuições previdenciárias relacionadas a verbas reconhecidas no âmbito da Justiça do Trabalho, advindas de reclamatórias trabalhistas, é a autoridade judicial', concluindo que 'quem constitui o crédito é o Magistrado do Trabalho', viola frontalmente o previsto no CTN sobre o que é a obrigação tributária (art. 113), o que é o fato gerador da obrigação principal (art. 114) e a quem compete constituir o crédito tributário (art. 142)".

3. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença proferida pela Justiça do Trabalho, ao condenar o empregador a cumprir obrigação trabalhista e recolher as verbas a ela relacionadas, também reconhece uma obrigação tributária, consistindo a própria sentença no título que fundamenta o crédito. Precedentes: REsp 1.591.141/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de 18.12.2017; REsp 1.170.750/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27.8.2013, DJe de 19.11.2013; REsp 967.626/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9.10.2007, DJe de 27.11.2008.

5. O Tribunal Superior do Trabalho, analisando a possibilidade de aplicação das regras previstas no CTN, relativas ao lançamento tributário, entende que "(...) não pode ser contado o prazo decadencial a partir do fato gerador (data da prestação do serviço) em relação ao crédito trabalhista reconhecido em sentença ou acordo.

Isso porque somente se verificou a constituição do crédito (lançamento) no momento da decisão, sendo o Magistrado do Trabalho a autoridade responsável por tal ato." (AIRR-1215-71.2011.5.04.0007, 8a Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 16.8.2019).

6. Também o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 569.056, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu que "o lançamento, a notificação e a apuração são todos englobados pela intimação do devedor para o seu pagamento. Afinal, a base de cálculo é o valor mesmo do salário" (RE 569.056, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008 EMENT VOL-02345-05 PP-00848 RTJ VOL-00208-02 PP-00859 RDECTRAB v. 16, n. 178, 2009, p. 132-148 RET v. 12, n. 72, 2010, p. 73-85) 5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1764790/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/06/2020);

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça).

2. Não há falar em decadência tributária quando a sentença trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art. 114, VIII, da Constituição Federal. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2022; REsp n. 1.764.790/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2020; REsp 1.591.141/SP, rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de 18.12.2017.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

De modo que não merece acolhida a pretensão da parte impetrante quanto à contagem do prazo decadencial a partir da data da prestação do serviço, uma vez que o fato gerador da obrigação de recolher a contribuição previdenciária, no âmbito da Justiça do Trabalho, é o trânsito em julgado da decisão proferida na sentença condenatória ou a homologação do acordo trabalhista. É nesse momento que se dá o efetivo lançamento do crédito, realizado pelo juízo competente.

A interpretação do art. 43 da Lei no 8.212/1991 deve ser feita de forma sistemática com o art. 173, I, do CTN, não sendo possível imputar inércia à Administração Tributária antes do trânsito em julgado da decisão judicial trabalhista, pois somente neste momento se torna exigível o crédito tributário.

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Turma, conforme se verifica nos seguintes julgados:

Direito constitucional e tributário. Apelação cível. Contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre valores reconhecidos em reclamatória trabalhista. Termo inicial da decadência. Lançamento tributário. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas reconhecidas em sentença ou acordo trabalhista como sendo o primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da decisão proferida na Justiça do Trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário das contribuições previdenciárias, incidentes sobre verbas reconhecidas em ações trabalhistas, deve ser contado a partir da prestação do serviço ou do trânsito em julgado da decisão trabalhista.

III. Razões de decidir

As contribuições sociais reconhecidas em decisões trabalhistas não são constituídas previamente pela autoridade administrativa, sendo cabível a execução de ofício pelo juízo do trabalho, conforme art. 114, VIII, da CF/1988.

O termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que ocorre após o trânsito em julgado da sentença trabalhista.

A sentença trabalhista equivale à própria constituição do crédito tributário, sendo o momento em que se torna certo o valor devido.

Interpretação sistemática da legislação infraconstitucional e do art. 173, I, do CTN revela que antes da definição judicial não havia inércia da administração tributária.

A jurisprudência do STJ e do TRF-3 reconhece a competência da Justiça Federal para análise da decadência e da exigibilidade das contribuições, quando não vinculada diretamente a feito trabalhista específico.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias decorrentes de reclamatória trabalhista tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença condenatória ou do acordo homologado. 2. A constituição do crédito tributário ocorre na própria sentença trabalhista, não sendo exigível lançamento prévio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 114, VIII; CTN, art. 173, I; Lei no 8.212/1991, art. 43, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 69.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 12.11.2007; TRF3, ApCiv 5031289-39.2021.4.03.6100, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 21.09.2023; TRF3, ApCiv 5009489-52.2021.4.03.6100, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 08.11.2023.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006881-17.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 05/05/2025, Intimação via sistema DATA: 06/05/2025);

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 173, I DO CTN. ART. 43, §3o. DA LEI No 8.212/1991. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO TRABALHISTA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITO ESSENCIAL.

- A concretização da decadência depende da inércia da administração tributária em fazer o que a legislação lhe atribui (como ato vinculado), notadamente realizando ou revisando o lançamento tributário. O prazo decadencial pode ser interrompido (p. ex., art. 173, II, do CTN), suspenso (p. ex., no curso de ações judiciais movidas pelo contribuinte) e até mesmo ter seu termo inicial postergado (p.ex., se o fato gerador ou a extensão da base de cálculo dependerem de reconhecimento depender de reconhecimento pela Justiça do Trabalho), casos nos quais não há que se falar em inércia da administração tributária em realizar ou revisar o lançamento.

- Apesar de o § 2o do art. 43 da Lei no 8.212/1991 (com a redação da Lei no 11.941/2009) prever que o fato gerador da contribuição é a data da prestação do serviço, o termo inicial do prazo decadencial quinquenal só tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), qual seja, do ano seguinte àquele no qual houver o trânsito em julgado sobre o vínculo laboral e o quantum adicional pela Justiça Trabalhista. Antes disso, não há inércia do Fisco e, por certo, o empregador poderia se insurgir caso houvesse exigência tributária diante da incerteza da relação jurídica laboral, mostrando que o lançamento não poderia ter sido realizado. A interpretação do art. 43 da Lei no 8.212/1991 deve ser harmonizada com as disposições gerais do art. 173, I, do CTN.

- Ademais, em se tratando de contribuição previdenciária nas situações narradas (nas quais há reclamações trabalhistas ajuizadas), não houve antecipação de recolhimento pelo empregador. Ou seja, trata-se de situação apenas posteriormente afirmada com a intervenção do Poder Judiciário. Portanto, é certo que o título judicial com trânsito em julgado, torna certo o valor a ser executado, equivalendo, portanto, à própria constituição do crédito. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa à legalidade ou aos preceitos que tratam da decadência.

- Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5036766-43.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 25/04/2024, Intimação via sistema DATA: 02/05/2024);

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO EM SENTENÇA TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA NO JUÍZO TRABALHISTA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inciso VIII do artigo 114 da Constituição da República estabelece ser atribuição da Justiça do Trabalho a cobrança de contribuições previdenciárias decorrentes de sentença trabalhista.

2. Com isso, a Constituição não apenas outorgou à Justiça do Trabalho a competência para a execução fiscal, como também dispensou o ato de constituição usual do crédito (lançamento), uma vez que sua materialização se dá na própria sentença trabalhista.

3. A sentença trabalhista, ao reconhecer a imposição do pagamento de créditos salariais, impõe o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, servindo ela própria como título executivo. Desse modo, se a constituição do crédito se dá no momento da sentença, descarta-se a ocorrência do fato gerador no momento da prestação do serviço. Precedente.

4. Manutenção da ilegitimidade passiva do Derat.

5. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009489-52.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 08/11/2023, Intimação via sistema DATA: 13/11/2023).

Por fim, não merece acolhida o pedido subsidiário de reconhecimento da decadência pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos contado da sentença condenatória ou da homologação de acordo trabalhista.

Com efeito, nos termos do art. 114, VIII, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho promover, de ofício, a execução das contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir. Em complemento, o art. 43 da Lei no 8.212/1991 dispõe que a apuração e o recolhimento das contribuições previdenciárias, nas hipóteses de condenação ou acordo trabalhista, decorrem diretamente da decisão judicial que reconhece verbas de natureza remuneratória.

Nesse contexto, a sentença trabalhista ou o acordo judicial homologado não inaugura novo prazo decadencial, mas constitui o próprio título que delimita a obrigação tributária e viabiliza a apuração e a execução das contribuições previdenciárias correspondentes.

Assim, não há falar em reconhecimento de decadência pelo simples decurso de cinco anos entre a prolação da sentença trabalhista (ou a homologação do acordo) e a exigência das contribuições previdenciárias, uma vez que a obrigação tributária encontra-se diretamente vinculada ao título judicial que a reconhece, cuja execução é constitucionalmente atribuída à Justiça do Trabalho.

Não há condenação em honorários advocatícios (Súmula 105 do E. STJ e art. 25 da Lei no 12.016/09).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para afastar a extinção do feito sem exame do mérito e, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, julgar improcedente a impetração e denegar a ordem, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE SENTENÇA OU ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO TRABALHISTA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica visando afastar a exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores reconhecidos em sentenças condenatórias ou acordos homologados pela Justiça do Trabalho, sob alegação de decadência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Federal processar e julgar mandado de segurança que discute a questão da decadência de contribuições previdenciárias decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se o Delegado da Receita Federal do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da impetração; e (iii) determinar o termo inicial do prazo decadencial relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas reconhecidas em sentença ou acordo trabalhista e apreciar pedido subsidiário de reconhecimento da decadência após cinco anos da decisão trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal, limita-se à execução, de ofício, das contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir, não alcançando o julgamento de ações declaratórias, anulatórias ou mandamentais em que se discute a própria exigibilidade do tributo, a decadência, a prescrição ou o direito à compensação, controvérsia que se estabelece entre o contribuinte e a União e atrai a competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF).

O Delegado da Receita Federal do Brasil possui legitimidade passiva em mandado de segurança que questiona a cobrança ou exigibilidade de contribuições previdenciárias, por ser a autoridade responsável pela administração, fiscalização e arrecadação de tributos federais.

Presentes os requisitos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

Nas hipóteses de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista, a sentença condenatória ou o acordo judicial homologado constitui o próprio título que delimita a obrigação tributária, autorizando a execução de ofício das contribuições pelo juízo trabalhista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a decisão trabalhista que reconhece verbas de natureza remuneratória também define a obrigação tributária correspondente, afastando a contagem do prazo decadencial a partir da data da prestação do serviço.

A decisão trabalhista constitui o título que permite a apuração e a execução das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 114, VIII, da Constituição Federal, não sendo possível reconhecer decadência com base no simples decurso de prazo após a prolação da sentença ou a homologação do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a extinção do feito sem exame do mérito e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar improcedente a impetração e denegar a segurança.

Tese de julgamento:

Compete à Justiça Federal julgar mandado de segurança que discute a exigibilidade, prescrição ou decadência de contribuições previdenciárias decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho.

O Delegado da Receita Federal do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona a cobrança de contribuições previdenciárias.

Nas hipóteses de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas reconhecidas em sentença ou acordo trabalhista, não há decadência a ser reconhecida com base na data da prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, 114, VIII e 195, I, “a”, e II; CTN, art. 173, I; Lei no 8.212/1991, art. 43; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.764.790/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.06.2020; STJ, REsp 1.591.141/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.12.2017, DJe 18.12.2017; STJ, AgInt no REsp 1.648.628/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, CC 108.446/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24.02.2010, DJe 10.03.2010; TRF3, ApCiv 5029278-32.2024.4.03.6100, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 13.08.2025; TRF3, ApCiv 5006881-17.2022.4.03.6110, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 05.05.2025; TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 50336766-43.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 25/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso para afastar a extinção do feito sem exame do mérito e, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, julgar improcedente a impetração e denegar a ordem, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão